Tribunal: TJDFT
Processo: 0736400-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DE CUSTEIO DA PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DA PARTE REQUERENTE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. Se a prova pericial é requerida pela parte Requerida, o ônus financeiro dela decorrente não pode ser imputado ao Autor.
3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.